Tribunal: TJMT
Processo: 1056757-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056757-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA CRISTINA DA SILVA - CPF: 360.304.388-08 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E A ELE DEU PARCIAL PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1056757-11.2023.8.11.0001
.

Recorrente/Recorrida(s):
JESSICA CRISTINA DA SILVA
.

Recorrido/Recorrente(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
20 A 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO -
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA
- APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no
id.

208364960
, que
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 398,76 (trezentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos),
determinando a intimação da parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, comprovar a exclusão do nome da reclamante do cadastro restritivo de crédito, sob pena de aplicação de multa fixada no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1.

A cessão de crédito realizada pela Natura Cosméticos S/A à recorrente;

2.

O exercício regular de direito - Ausência de ato ilícito;

3.

A inexistência de danos morais – Aplicação da Súmula 385 do STJ;

4.

Os juros a partir do evento danoso.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 208364965 e 208364975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pela parte autora não deve ser conhecido, eis que declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no id. no
208364976.

Desse modo, passo a analisar o recurso interposto pelo
reclamado
.

Da análise do documento anexado no id.

208363393, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 398,76 (trezentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos),
que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (ids. 208363398, 208363399, 208364951, 208364954/208364956),
anexou aos autos a certidão da cessão de crédito, a notificação da negativação, telas sistêmicas, além da nota fiscal e comprovante de recebimento de mercadoria assinado por terceiro.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, mostrando-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
16/09/2019 - id.
208363393
)
,
já

possuía outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplência,
conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 20 de Maio de 2024

Carta No
HA0524046689

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
36030438808

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 36030438808:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

SENFFNET LTDA

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

F43181774

25/01/2017

17/05/2018* 10/06/2018

25/01/2022

231,67

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000000002937602

18/01/2019

27/01/2019

27/10/2024

22/11/2020

612,69

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

MP014566000030823066

11/12/2018

20/02/2019

18/03/2019

01/05/2020

211,24

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008787703562090

16/02/2019

13/04/2019

11/01/2025

12/08/2019

705,81

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008787703562090

16/05/2019

12/08/2019

12/05/2025

19/08/2019

1.069,97

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008787703562090

16/11/2019

09/12/2019

31/12/2019

28/12/2019

223,41

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008787703562090

16/01/2020

02/02/2020

24/02/2020

28/03/2020

222,73

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008787703562090

16/02/2020

28/03/2020

27/12/2025

07/06/2020

444,49

Empresa

FIDC NPL2

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

1609502660

16/09/2019

16/04/2020

06/05/2020

10/10/2023

283,81

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

MP014566000030823066

11/12/2018

10/09/2020

03/10/2020

22/09/2021

255,08

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008787703562090

16/10/2020

31/10/2020

23/11/2020

07/11/2020

359,19

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008787703562090

16/01/2021

30/01/2021

22/02/2021

02/05/2021

359,17

Empresa

ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO P SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B-2101-280534878

18/01/2021

13/02/2021

09/03/2021

09/03/2021

43,30

Empresa

ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO P SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B-2103-296868559

24/03/2021

15/04/2021

08/05/2021

03/03/2022

52,77

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008787703562090

16/06/2021

26/06/2021

18/07/2021

13/11/2021

269,99

Empresa

ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO P SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B-2202-385600008

24/02/2022

20/04/2022

04/05/2022

07/05/2022

51,94

Empresa

ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO P SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B-2104-304696869

26/04/2021

20/04/2022

04/05/2022

22/07/2022

46,43

Empresa

ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO P SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B-2203-393716229

24/03/2022

20/04/2022

04/05/2022

22/07/2022

139,17

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008787703562090

16/05/2022

28/05/2022

09/06/2022

24/09/2022

401,79

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008787703562090

16/06/2022

24/09/2022

07/10/2022

02/10/2022

1.612,27

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008787703562090

16/11/2022

26/11/2022

09/12/2022

11/12/2022

303,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008787703562090

16/12/2022

03/01/2023

16/01/2023

12/03/2023

302,99

Empresa

ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO P SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B-2212-466946977

24/01/2023

24/02/2023

24/11/2028

25/02/2023

38,96

Empresa

ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO P SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B-2301-475232782

24/01/2023

24/02/2023

24/11/2028

25/02/2023

51,32

Empresa

ENEL ELETROPAULO METR ELET SAO P SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B-2310-549173229

24/10/2023

30/11/2023

14/12/2023

07/02/2024

37,35

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008787703562090

20/12/2023

07/01/2024

19/01/2024

21/03/2024

435,77

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008787703562090

20/04/2024

06/05/2024

18/05/2024

12/05/2024

444,04

- Nao disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois nao temos acesso a

data de inclusao devido a pertencer(em) a outro banco de dados

SCPC - Titulo(s) Protestado(s)

Cartorio PRIMEIRO CARTORIO PROTESTOS

SAO PAULO

Contrato

Datado

Inclusao

Registro

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

XX/0000000226

10/09/2020

29/10/2020

10/09/2020

29/10/2020

20/11/2020

29/10/2020

146,18

Cartorio SEGUNDO CARTORIO PROTESTOS

SAO PAULO

Contrato

Datado

Inclusao

Registro

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

XX/0000000913

14/09/2020

29/10/2020

14/09/2020

29/10/2020

20/11/2020

29/10/2020

124,65

Cartorio OITAVO CARTORIO PROTESTOS

SAO PAULO

Contrato

Datado

Inclusao

Registro

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

XX/0000000888

07/02/2020

29/10/2020

07/02/2020

29/10/2020

20/11/2020

29/10/2020

176,51

Cartorio PRIMEIRO CARTORIO PROTESTOS

SAO PAULO

Contrato

Datado

Inclusao

Registro

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

XX/0000000226

/01

10/09/2020

30/10/2020

10/09/2020

04/12/2020

20/11/2020

04/12/2020

146,18

Cartorio SEGUNDO CARTORIO PROTESTOS

SAO PAULO

Contrato

Datado

Inclusao

Registro

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

XX/0000000913

/01

14/09/2020

30/10/2020

14/09/2020

04/12/2020

20/11/2020

04/12/2020

124,65

Cartorio OITAVO CARTORIO PROTESTOS

SAO PAULO

Contrato

Datado

Inclusao

Registro

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

XX/0000000888

/01

07/02/2020

30/10/2020

07/02/2020

04/12/2020

20/11/2020

04/12/2020

176,51

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

SP-SZN/OTICA GOLDEN MIX SE

SUZANO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2030098004

25/07/2020

24/09/2020

18/10/2020

45,00

SCPC - Titulo(s) Protestado(s)

Cartorio SEGUNDO CARTORIO PROTESTOS

SCPC SAO PAULO

Contrato

Datado

Inclusao

Registro

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

DM/

14/09/2020

14/09/2020

124,65

Cartorio PRIMEIRO CARTORIO PROTESTOS

SCPC SAO PAULO

Contrato

Datado

Inclusao

Registro

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

DM/

10/09/2020

10/09/2020

146,18

Cartorio OITAVO CARTORIO PROTESTOS

SCPC SAO PAULO

Contrato

Datado

Inclusao

Registro

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

DM/

07/02/2020

07/02/2020

176,51

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 20/05/2024 as 15:24:41

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto pela
reclamante
,

eis que deserto.

Por outro lado
, conheço do recurso interposto pelo
reclamado
, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
p
ara
afastar
a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024